Tribunal: TJDFT
Processo: 0700291-56.2020.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700291-56.2020.8.07.0011 RECORRENTE: ROBINSON NEVES FILHO RECORRIDA: SÍLVIA AMELIA FONSECA DE MOURA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL COMUM. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. OCUPAÇÃO EXCLUSIVA. EX-CÔNJUGE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PRETENSÃO. CITAÇÃO. OCUPAÇÃO INDENIZÁVEL. INEXISTÊNCIA. 1 – Ocupação indenizável. Uso exclusivo de bem comum. Ex-cônjuge. É reconhecido o direito de indenização em benefício do coproprietário, ex-cônjuge, que não exerce a posse do bem em condomínio e manifesta o dissenso em relação à ocupação gratuita pelo outro. Antes da notificação sobre a intenção inequívoca de receber aluguel, prevalece a presunção de ajuste tácito de comodato gratuito, por prazo indeterminado, que permite o uso do bem comum apenas por um dos coproprietários. No caso dos autos, a ciência inequívoca da ré a respeito do propósito do autor de receber alugueis ocorreu na data da sua citação, quando não mais ocupava o imóvel. Inexiste, portanto, período indenizável a título de aluguel pelo uso exclusivo da quota-parte do autor sobre a coisa comum. Embora a instauração do conflito de competência possa ter atrasado a citação válida da ré, esse fato não altera a data da inequívoca ciência da pretensão. 2 – Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 2o e 240, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, assim como ao enunciado 106 da Sumula do STJ, ao argumento de que não teria ocorrido culpa ou demora na citação, já que a ação teria sido ajuizada quando a recorrida ainda se encontrava no imóvel. Verbera que a citação teria ocorrido apenas após a desocupação desse. Suscita dissenso pretoriano com enunciado 568 da Súmula da Corte Superior, asseverando que seria viável a indenização ao recorrente, tendo em vista que a ora recorrida se encontrava no imóvel, deixando o recorrente de utilizar o bem. Requer a inversão dos ônus sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 2o e 240, § 3o, ambos do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “No caso dos autos, a ré notificou o autor sobre a desocupação do imóvel e informou novo endereço na data de 16/03/2020 (ID 55490960). O próprio autor requereu a citação da ré no endereço informado, (SQS 313, Bloco C, AP 507), não sendo o mesmo do imóvel de propriedade em comum localizado no Park Way (ID 55490959). Não há notícias de notificação extrajudicial da ré para pagamento de alugueis pelo uso exclusivo da coisa em comum antes do ajuizamento da ação. O autor alega na inicial que notificou a ré desde janeiro de 2019, contudo não apresenta nenhuma prova do alegado. O documento que faz referência em seus embargos de declaração (ID 55491029), além de estar incompreensível, não faz referência à pretensão almejada. Sendo assim, considerando que a ciência inequívoca da ré a respeito do propósito do autor de receber alugueis ocorreu na data da sua citação efetivada em 12/08/2020 (ID 55490980), quando não mais ocupava o imóvel, inexiste período indenizável a título de aluguel pelo uso exclusivo da quota-parte do autor sobre a coisa comum. Apesar da instauração do conflito de competência ter atrasado a citação válida da ré, esse fato não altera a data da inequívoca ciência da pretensão, verificada em 12/08/2020. O autor teve a faculdade de promover notificação extrajudicial com o intento de demonstrar o seu dissenso em relação à ocupação gratuita. Correta, portanto, a sentença de improcedência, porque não houve ocupação indenizável” (ID 58786384). nto do seu direito de resolver o contrato em nada alterou” (ID 49325659). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que "É possível o arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo de bem imóvel por um dos ex-cônjuges, a partir do momento em que este toma conhecimento inequívoco do inconformismo da outra parte em relação à fruição exclusiva do bem, o que, via de regra, ocorre com a citação, mas nada impede que seja em momento anterior, quando há notificação extrajudicial" (AgInt no REsp n. 1.782.828/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 5/11/2019). A corroborar: (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.257.419/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. Igualmente o especial não pode seguir em relação ao suposto vilipêndio ao enunciado 106 da Súmula do STJ, na medida em que “Não é cabível o recurso especial por ofensa a enunciado de súmula dos tribunais" (AREsp n. 2.119.933/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 26/4/2024.) Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na arguida divergência interpretativa, pois “A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial (...). Precedentes” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.998.539/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 11/4/2023). Por fim, quanto ao pedido de inversão dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027